Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746898-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o equívoco no preenchimento da guia de recolhimento do preparo não deve implicar em deserção. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 25993609 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO – OAB/DF, 44.437. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018